Tribunal: TJSP
Processo: 2019412-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo adquirente de veículo. Tutela de urgência pretendida no sentido de emitir o documento de transferência imediatamente. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo adquirente de veículo. Tutela de urgência pretendida no sentido de emitir o documento de transferência imediatamente. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019412-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
RODRIGO BARBOSA DE AMORIM PMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
HICARO FIGUEIREDO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019412-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26531
2
Voto no 26531.
Embargos de declaração no 2019412-82.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Mauá.
Embargante: Rodrigo Barbosa de Amorim Pmentel.
Embargado: Hicaro Figueiredo Xavier.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação
de obrigação de fazer ajuizada pelo adquirente de veículo. Tutela
de urgência pretendida no sentido de emitir o documento de
transferência imediatamente. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 09/13, sustentando que se encontra privado de seus direitos
constitucionais e que não houve apreciação quanto à incidência do artigo 5o,
inciso XXII, da Constituição da República. Requer, assim, seja sanada a
contradição da respeitável decisão colegiada com o referido dispositivo
constitucional, bem como seja prequestionada a matéria, a fim de viabilizar o
acesso à instância superior.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentado pelo embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão omissão ou contradição que justifique a
oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019412-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26531
3
Em que pese o alegado nos embargos, A contradição que
autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não
em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras
decisões. (STJ, EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares Da
Fonseca, 5a Turma, j. 11/09/2018) (realce não original).
De qualquer modo, ressalte-se que a questão em análise não
diz respeito ao direito de propriedade, assegurado no inciso XXII do artigo 5o da
Constituição da República. Ao invés disso, como bem ressaltado na respeitável
decisão colegiada, O presente agravo foi interposto contra a decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente
é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam
a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de
observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias (fls. 11) (realce não original).
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019412-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26531
4
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019412-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26531
5
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator